Tribunal: TJPA
Processo: 0810237-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810237-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: MITIEL MEDEIROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Mitiel Medeiros dos Santos, preso preventivamente no curso da ação penal nº 0800255-85.2024.8.14.0011, pela suposta prática do crime de roubo majorado, sob alegação de ausência de justa causa e de inexistência de provas válidas para embasar a custódia cautelar.

A defesa sustenta que os elementos colhidos na fase inquisitorial são frágeis e não ratificados em juízo, especialmente os depoimentos de testemunhas que negaram ou não atribuíram ao paciente a prática criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP, e se há ilegalidade manifesta capaz de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, razão pela qual não é possível o exame aprofundado da veracidade das provas, sendo inviável a apreciação de alegações que dependam de contradita testemunhal.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi violento dos agentes e em indícios de autoria extraídos de depoimentos das vítimas e reconhecimento fotográfico.

6. Demonstrado o
periculum libertatis
em razão da periculosidade do agente, da violência empregada e da necessidade de garantia da ordem pública, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão, denegado.

Tese de julgamento:

1. A análise da ausência de autoria ou fragilidade probatória não se coaduna com o rito do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

2. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do crime, é legítima a manutenção da custódia cautelar, sendo incabível sua substituição por medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319, 282, II e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 10019660, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ,
na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de MITIEL MEDEIROS DOS SANTOS, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que decretou e manteve sua prisão preventiva no bojo da ação penal nº 0800255-85.2024.8.14.0011, por suposta prática do crime de roubo.

A defesa narra que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a manutenção de sua prisão preventiva, pois os elementos que embasam a decisão judicial, especificamente os depoimentos de Kennedy Boução Seabra e Coriolano Gonçalves Feio Neto, são totalmente dissociados da realidade probatória dos autos. O primeiro, em audiência judicial, teria expressamente negado haver prestado qualquer depoimento em sede policial, afirmando, ainda, que seu nome foi utilizado de forma indevida, sem anuência, para incriminar injustamente seu próprio enteado. O segundo, por sua vez, não teria imputado o crime ao paciente, mas, sim, a outro indivíduo identificado como “Deli-Deli”.

Argumenta, portanto, que inexiste qualquer elemento de materialidade ou autoria apto a sustentar a manutenção da prisão preventiva, sendo esta embasada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, já refutados na fase judicial. Afirma, ainda, a violação ao princípio do “pas de nullité sans grief”, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, por configurar-se grave prejuízo processual diante da prisão fundada em provas inexistentes ou falsas.

Aduz, também, que a decisão que mantém a segregação cautelar estaria em flagrante violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao ancorar-se em depoimentos extrajudiciais desacompanhados de confirmação judicial.

Suscita, assim, constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID. 27101220).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 27239782).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e, denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente da ação mandamental.

Em síntese, a defesa argumenta que os depoimentos colhidos no inquérito policial – em especial os de Kennedy Boução Seabra e Coriolano Gonçalves Feio Neto – não foram ratificados em juízo, circunstância que, segundo o impetrante, esvaziaria a justa causa da ação penal e da prisão preventiva.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, trata-se de matéria que demanda incursão probatória incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. Ressalte-se que as teses de negativa de autoria e de veracidade dos depoimentos extrajudiciais, para serem efetivamente acolhidas, exigiriam exame aprofundado de provas e eventual contradita testemunhal – providências incompatíveis com o rito célere e cognição sumária da presente via mandamental.

Nesse sentido, tem-se que a via estreita do habeas corpus não é adequada para análise de matéria que requer produção de provas e exame aprofundado do acervo probatório, conforme reiterada jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO CONHECIMENTO. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

Dessa forma,
não conheço
da parte do pedido que versa sobre a ausência de autoria e materialidade, por demandar dilação probatória.

Na parte conhecida, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão judicial evidencia elementos concretos relacionados à gravidade do delito, ao modus operandi dos agentes – com emprego de armas, invasão de domicílio e violência física brutal –, além de indícios suficientes de autoria colhidos em sede de inquérito, corroborados por reconhecimento fotográfico.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado singular fundamentou a imposição da custódia para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias e da gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“(...) Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O fumus comissi delicti, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática de crimes, cuja execução tem forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

O fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e materialidade delitivas encontra lastro probatório principalmente nos depoimentos das vítimas e auto de reconhecimento fotográfico juntado aos autos, dando conta de reconhecerem as vítimas, como um de seus agressores, o representado, havendo assim, em sede de cognição sumária, indícios de haver o representado perpetrado a conduta que lhe é atribuída.

Resta, pois, perquirir se o estado de liberdade do representado se traduz um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, o qual, de novo, somente na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, ou seja, o perigo representado pela liberdade do acusado, que acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ensejadoras do cárcere cautelar que não têm relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não podem ser conjugadas, já que o cárcere cautelar também se presta para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal. Interpretar de forma diferente seria tornar letra morta a própria prisão cautelar.

Afinal de contas, caso o réu esteja foragido a fim de frustrar a aplicação da lei penal, qual seria então a lógica em somente se permitir a prisão cautelar no caso de sua liberdade representar um perigo?

Nesse sentido, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência do imputado (...)

No caso dos autos, observa-se que os representados adentraram a casa das vítimas, de posse de arma de fogo e arma branca, subtraindo, mediante violência e grave ameaça, dinheiro e vários pertences, chegando, inclusive, a cortar a mão de uma das vítimas. Tal circunstância, segundo a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, são aptos a justificar o cárcere cautelar, posto que sofisticado o modus operandi revela a gravidade concreta do crime e demonstra a periculosidade do agente. (...)

Para finalizar, deixo consignado que, não obstante eventuais condições pessoais benéficas dos representados, compartilho do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e a ocupação lícita não são motivos bastantes para, por si sós, impedirem a decretação da segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção (...)

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MITIEL MEDEIROS DOS SANTOS e WARLEN BARBOSA BOENO, para garantia da ordem pública, tudo na forma do artigo 312 e ss. do CPP.”

Em seguida, a defesa apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão, pedido este que foi novamente indeferido de forma fundamentada.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025